Tribunal: STF
Processo: RHC 255678
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ERRO GROSSEIRO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Sergio Henrique Vieira de Moura, em 24.3.2025, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 6.3.2025 a 12.3.2025, não conheceu do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 204.150/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta do processo que, em 22.2.2023, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Sorocaba/SP, no Processo n. 1502041-42.2022.8.26.0567, condenou o recorrente às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).



    3. Em 31.8.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 1502041-42.2022.8.26.0567, a Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela defesa do recorrente e deu parcial provimento ao recurso ministerial, apenas para “exasperar a pena na segunda fase da dosimetria à razão de 1/5, e, por consequência, redimensionar a reprimenda para 06 (seis) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) 
dias-multa, mantendo-se inalterados os demais termos da r. sentença condenatória” (fl. 82, e-doc. 15).



    Esse acórdão transitou em julgado para o recorrente em 21.9.2023 
(fl. 105, e-doc. 15).



    4. Em 20.8.2024, no julgamento do Habeas Corpus n. 2213415-95.2024.8.26.0000, impetrado contra ato do juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Sorocaba/SP, a Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual, por unanimidade, não conheceu da impetração, em acórdão com esta ementa:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). IMPETRAÇÃO VISANDO À DECLARAÇÃO DA NULIDADE DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA E, CONSEQUENTEMENTE, A ABSOLVIÇÃO 
DO PACIENTE. INADMISSIBILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA APTA À ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM. INCONFORMISMO DO PACIENTE DEVE SER DISCUTIDO, SE O CASO, EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. HABEAS CORPUS NÃO SERVE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. SUPOSTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL, ADEMAIS, DECORRE DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA 
C. CÂMARA CRIMINAL. 



    IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA” (fl. 2, e-doc. 24).



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, a defesa do recorrente interpôs recurso ordinário em habeas corpus ao Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 29).



    6. Em 30.11.2024, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 46), e, em sessão virtual de 6.3.2025 a 12.3.2025, a Quinta Turma daquele Tribunal Superior, por unanimidade, ratificou a decisão monocrática do Relator e não conheceu do recurso, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÂNSITO EM JULGADO. INCOMPETÊNCIA DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão referente a condenação com trânsito em julgado, tendo sido utilizado como substituto de revisão criminal. 



    2. O agravante foi condenado com trânsito em julgado já certificado na origem. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso ordinário em habeas corpus pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, em caso de condenação com trânsito em julgado, e se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão de uma ordem de ofício. 



    III. Razões de decidir 



    4. O Superior Tribunal de Justiça possui competência para processar apenas a revisão criminal de seus julgados, conforme o artigo 105, inciso I, alínea ‘e’, da Constituição Federal.



    5. Não se verificou a presença de teratologia ou coação ilegal que desafie a concessão da ordem de habeas corpus nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.



    6. O agravo regimental não refutou, ponto por ponto, os argumentos da decisão agravada, aplicando-se a Súmula n. 182 do STJ. 



    7. Não foram apresentados argumentos aptos a ensejar a alteração da decisão agravada. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Recurso não conhecido, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos” (fls. 1-2, e-doc. 64)



    7. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa do recorrente alega que se “mostra devida a declaração da nulidade da ação penal originária, tendo em vista a ausência de fundadas suspeitas de que o Paciente se encontrava na posse de algum objeto ilícito, quando foram realizadas a busca pessoal e domiciliar, bem como a prisão em flagrante. A busca pessoal e veicular foi realizada fora dos ditames legais e culminou na prisão em flagrante do Agravante, pois inexistente o estado de flagrância, não havia mandado de busca e apreensão ou mandado de prisão, além de que não se pautou a diligência policial em prévia, existente e precisa da atividade suspeita ou criminosa praticada pelo [recorrente]” (fl. 5, e-doc. 70).



    Sustenta que “os Policiais Militares responsáveis pela prisão do Recorrente deixaram claro, em solo policial, logo após os fatos, que o abordaram e efetuaram busca pessoal e veicular pautada apenas no fato de supostamente o Paciente ter mudado a direção do veículo, sem a descrição prévia e precisa da atividade suspeita ou criminosa praticada pelo Paciente” (fl. 6, e-doc. 70).



    Assevera que, “apesar d[e as] provas colhidas serem lícitas, o meio como se chegou a elas é viciado e não poderiam ter sido adquiridas por fonte independente, assim é o caso da ilicitude por derivação” (fl. 7, e-doc. 70).



    Pede “o recebimento e processamento do presente recurso ordinário constitucional e a concessão do presente writ, pois vislumbra-se a ocorrência de patente constrangimento ilegal, impondo-se a concessão da ordem, para que seja declarada a nulidade da prova obtida através da realização de revista pessoal e veicular, tendo em vista a ausência de fundadas suspeitas de que o Recorrente estava na posse de qualquer objeto ilícito, sendo determinado o desentranhamento da prova colhida na realização do referido ato, com a consequente absolvição do Recorrente, tendo em vista que todos os indícios de autoria e materialidade tem como origem a busca pessoal e veicular realizada fora dos ditames legais, como medida de inteira justiça” (fl. 10, e-doc. 70).



    O Ministério Público de São Paulo não apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 88).



    8. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo desprovimento do recurso ordinário, nestes termos:



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIÁVEL A REVISÃO DO CONTEXTO PROBATÓRIO, ANALISADO COM PROFUNDIDADE NAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM, NO BOJO DO WRIT. PRECEDENTES STF. 



      - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário interposto” (fl. 1, e-doc. 93).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não haver fundamento jurídico autorizador do prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal. 



    10. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade apontada coatora (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República).



    Não se conferiu competência constitucional a este Supremo Tribunal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em outro recurso ordinário em habeas corpus. 



    A decisão recorrida refere-se a julgamento de recurso ordinário em habeas corpus. Inaplicável a norma constitucional mencionada na espécie. 



    Descabe cogitar da incidência do princípio da fungibilidade recursal por tratar-se de erro grosseiro, conforme pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processo Penal. Recurso ordinário contra recurso ordinário. Erro grosseiro. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Agravo não provido. 



    1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC 
n. 230.269-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM OUTRO RECURSO ORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)



    2. Segundo a jurisprudência desta Corte, caracteriza erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. Precedente. 



    3. Nos termos do art. 102, II, a, da CF/88, a competência desta Corte Suprema para apreciação de habeas corpus quando decidido em única instância pelos Tribunais Superiores somente é inaugurada quando observado o princípio da colegialidade, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista tratar-se de recurso ordinário contra decisão monocrática proferida no âmbito do STJ. 



    4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 212.621-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 



    1. Não cabe recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão proferido em recurso ordinário em habeas corpus formalizado perante Tribunal Superior. 



    2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 222.483-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 22.9.2023).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 



    2. Recurso ordinário contra decisão monocrática proferida 
em recurso ordinário. Impossibilidade. Recurso manifestamente inadmissível. 



    3. Pode Ministro do Supremo Tribunal Federal, monocraticamente, negar seguimento a habeas corpus ou recurso manifestamente inadmissível sem que, com isso, viole o princípio da colegialidade. Precedentes. 



    4. Agravo improvido” (RHC n. 219.240-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RECURSO INADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÕES PROFERIDAS PELOS MINISTROS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE FIRMADA NO SENTIDO DE QUE A VIA ELEITA CARACTERIZA ERRO GROSSEIRO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 208.521-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    Confiram-se, também, as seguintes decisões de minha relatoria: RHC n. 234.508, DJe 7.11.2023; e RHC n. 233.859, DJe 24.10.2023.



    11. O princípio da fungibilidade recursal aplica-se quando o recurso impróprio é considerado válido por haver controvérsia, na doutrina ou na jurisprudência, sobre o recurso adequado para impugnar decisão judicial, o que não ocorre na espécie. 



    Ao tratar dos requisitos para a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, Nelson Luiz Pinto pondera ser necessário haver “dúvida objetiva a respeito de qual o recurso cabível (‘por dúvida objetiva’, entende-se a existência de controvérsia na doutrina e na jurisprudência), pois essa dúvida plenamente justificável, e que não é subjetiva da parte, afasta necessariamente a existência de erro grosseiro e de má-fé, que eram exigidos pelo Código de 1939” (PINTO, Nelson Luiz. Manual dos Recursos Cíveis. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 89-90).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    12. Pelo exposto, não conheço do presente recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora